Tribunal: TJMT
Processo: 1039407-75.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (RECORRENTE), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), OLAVO DE LIMA PEREIRA 80324444834 - CNPJ: 31.034.892/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE.

Recurso Inominado:

1039407-75.2021.8.11.0002

Data do

Julgamento:

29.11.2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ

Recorrido:

OLAVO DE LIMA PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS Materiais e morais
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE MARCENARIA. MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA ENTREGA E VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de condenação a título de danos morais e materiais, decorrente da falha na prestação do serviço do reclamado, no que concerne aos móveis planejados adquiridos pela autora

2.

O demandado não comprovou a realização do serviço de montagem/fabricação de móveis planejados nos termos do que fora contratado, portanto, não apresentou fatos modificativos ou extintivos do direito da autora (artigo 373, II, CPC).

3.

Em consequência disso, restituir-se-ão as partes ao, “
status quo
ante” ou seja, ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, conforme disposição contida no art. 182 do Código Civil.

4.

Danos morais configurados.

5.

Quando o prestador de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a consumidora sustenta que contratou o serviço de móveis planejados do demandado para fabricação e entrega do projeto de quarto infantil e home office no valor total de R$ 12.700,00. Afirma que realizou o pagamento de 50% como forma de entrada (R$ 6.350,00), contudo, identificou diversos vícios e falhas na montagem dos móveis, além do atraso para entrega. Afirma que o projeto não foi concluído pelo demandado, que ainda retirou os móveis que já estavam instalados. Busca a restituição do valor desembolsado, além de indenização por danos morais.

Declarada a revelia do reclamado, sobreveio sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, e o faço para:

- DECLARAR a rescisão do contrato objeto dos autos, inexistindo a qualquer uma das partes o direito de reclamar sobre o os serviços;

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 6.350,00.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a restituição do valor da entrada, uma vez que os móveis instalados foram recolhidos pelo demandado, além de indenização por danos morais.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de provimento do recurso.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de condenação a título de danos morais e materiais, decorrente da falha na prestação do serviço do reclamado, no que concerne aos móveis planejados adquiridos pela autora, uma vez que o juízo singular somente declarou rescindido o contrato.

O fornecedor/prestador de serviços assume o risco da sua atividade, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Assim, vislumbro que o demandado não comprovou a realização do serviço de montagem/fabricação de móveis planejados nos termos do que fora contratado, portanto, não apresentou fatos modificativos ou extintivos do direito da autora (artigo 373, II, CPC).

Em consequência disso, restituir-se-ão as partes ao, “
status quo
ante” ou seja, ao estado anterior à celebração do negócio jurídico, conforme disposição contida no art. 182 do Código Civil:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Portanto, considerando que a parte autora já havia realizado o pagamento do valor da entrada do serviço, correspondente a R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais), necessária a condenação da parte demandada a restituição do valor, mormente porque, os serviços que já haviam sido instalados foram removidos pela parte recorrida.

Do mesmo modo, entendo que restou configurado os danos morais pretendidos.

Quando o prestador de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrente.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para; a) CONDENAR a parte Reclamada a restituir a importância de R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais) a título de DANOS MATERIAIS, devidamente atualizados pelo INPC e com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC; b) CONDENAR a parte Reclamada a compensar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de DANOS MORAIS, devidamente atualizados pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022